Tribunal: TRF3
Processo: 5003183-40.2021.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
977/1006)

5003183-40.2021.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003183-40.2021.4.03.6109

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MOBIS BRASIL FABRICACAO DE AUTO PECAS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO CRISTOVAM DE OLIVEIRA JUNIOR - SP377714-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MOBIS BRASIL FABRICACAO DE AUTO PECAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO CRISTOVAM DE OLIVEIRA JUNIOR - SP377714-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. TAXA SELIC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 504 DO STJ. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA 1.262 DO STF. OMISSÕES SUPRIDAS. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra v. acórdão que negou provimento aos Agravos Internos das partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário.

A Embargante alega omissão quanto à distinção entre a taxa SELIC na repetição de indébito e aquela incidente no levantamento de depósitos judiciais, bem como obscuridade quanto à forma de restituição dos valores, insurgindo-se contra eventual restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem IRPJ e CSLL sobre os juros calculados pela taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais; e (ii) definir se a restituição de indébito tributário reconhecido em mandado de segurança pode ocorrer via administrativa ou se deve observar o regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 504, fixou a tese de que os juros incidentes na devolução de depósitos judiciais possuem natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

A distinção é necessária em relação ao Tema 962 do STF, que trata da repetição de indébito tributário (natureza de danos emergentes), enquanto o levantamento de depósito judicial (Tema 504/STJ) mantém o caráter de receita tributável.

Conforme o Tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a restituição administrativa de indébito reconhecido na via judicial, sendo imperativa a observância do regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

No âmbito do mandado de segurança, os efeitos financeiros retroagem à data da impetração, devendo os valores anteriores ser buscados pelas vias ordinárias ou administrativas próprias (Súmulas 269 e 271 do STF).

O contribuinte mantém a faculdade de optar entre o recebimento por meio de precatório ou a compensação administrativa, conforme a Súmula 461 do C. STJ, após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Agravo Interno da Fazenda Nacional, reconhecendo a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores levantados de depósitos judiciais e estabelecendo o regime de precatórios para restituição judicial ou compensação administrativa.

Tese de julgamento: “1. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 2. Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, facultada a opção pela compensação administrativa.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CPC, art. 932, IV, “b”, art. 1.022 e art. 1.024; Lei no 9.703/1998; Lei no 9.430/1996, art. 74; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.063.187 (Tema 962); STF, RE 1.420.625 (Tema 1.262); STF, RE 889.173 (Tema 831); STJ, REsp 1.138.695 (Tema 504); STJ, Súmula 461; STF, Súmulas 269 e 271.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003183-40.2021.4.03.6109

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MOBIS BRASIL FABRICACAO DE AUTO PECAS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO CRISTOVAM DE OLIVEIRA JUNIOR - SP377714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO CRISTOVAM DE OLIVEIRA JUNIOR - SP377714-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, MOBIS BRASIL FABRICACAO DE AUTO PECAS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL, contra v. acórdão que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelas partes.

Aponta omissões referente aos depósitos judiciais e não cabimento de restituição administrativa de indébito.

Com resposta da MOBIS BRASIL FABRICAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Aclaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024 do Código de Processo Civil – CPC, sendo cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

No caso concreto, aventa a Embargante omissão quanto ao recolhimento de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a Taxa SELIC recebida pelo contribuinte ao levantar depósito judicial, pois “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL." (Tema 504/STJ).

Transcreve-se trecho da decisão monocrática agravada (ID 281270011):

“(...)

PIS e COFINS sobre juros de mora decorrentes de repetições de indébitos e de depósitos judiciais

Nos termos da legislação em vigor que dispõe sobre os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (Lei no 9.715/98) e sobre a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS (LC no 70/1991), as bases de cálculo dos referidos tributos são o valor total da receita bruta ou faturamento (art. 2o, Lei no 9.718/98).

E para o cálculo da receita bruta, deve ser considerado o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo indevida a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária decorrentes de repetição de indébito e de levantamento de depósitos judiciais, por falta de amparo legal.

A jurisprudência do C. STJ possui o entendimento consolidado de que os juros de mora decorrentes de repetição de indébito tributário e de levantamento de depósitos judiciais devem incidir na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. VALORES DECORRENTES DA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 962/STF.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da incidência do PIS e da COFINS sobre os valores decorrentes da SELIC na repetição do indébito tributário. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.956.214/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022;

AgInt no REsp n. 1.983.647/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022; AgInt no REsp n. 1.960.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022.

II - Não obstante o julgamento do Tema 962/STF, por meio do qual restou definido que não há incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de SELIC na repetição de indébito, o entendimento adotado pela Corte Suprema não altera o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de definição da base de cálculo do PIS e da COFINS, devem ser considerado o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.921.174/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) III - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.052.393/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC. INCLUSÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que, na repetição do indébito, os valores referentes à incidência da Taxa Selic (correção e juros) compõem a base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS. Precedentes:

AgInt no REsp n. 2.022.851/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023; AgInt no REsp n. 2.014.242/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/3/2023; AgInt no REsp n. 2.029.652/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/3/2023; e AgInt no REsp n. 2.024.159/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023.

2. A tese firmada pela Suprema Corte no Tema 962/STF (RE 1.063.187-RG) não interfere nesse entendimento, "porquanto a natureza jurídica de danos emergentes conferida aos juros moratórios afeta apenas o conceito de renda (base de cálculo do IRPJ e CSLL) e não o de receita (base de cálculo do PIS e da COFINS)" (AgInt no AREsp n. 1.928.961/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023).

3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação deste STJ, resta prejudicado o dissídio jurisprudencial ora suscitado. Nesse sentido: REsp n. 2.017.064/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/4/2023; e AgInt no REsp 1.597.716/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/9/2020.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.997.791/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Turma:

“AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE A SELIC APLICADA NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 504 DO STJ. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A SELIC APLICADA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E NO LEVANTAMENTO. INGRESSO NOVO E POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.” (TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5006210-52.2021.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 25/08/2023, Intimação via sistema DATA: 29/08/2023)

IRPJ e CSLL sobre valores de Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário

A matéria dos autos se encontra pacificada pelo E. STF no Tema no 692 (RE no 1.063.187), em que foi fixada a seguinte Tese Jurídica: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.".

Assim, a parte impetrante possui o direito de não incluir os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário na base de cálculo IRPJ e da CSLL, havendo, ainda, direito à compensação dos valores indevidamente pagos sob tal título no prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Cabe destacar que, no mesmo julgado em que houve a decisão do Tema, houve a seguinte modulação dos efeitos em sede de julgamento de embargos de declaração:

"O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração para: (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022."

Portanto, como a presente ação foi ajuizada em 05/08/2021, não se aplica, para a compensação, a modulação dos efeitos acima mencionada.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento às apelações, para manter a sentença que reconheceu a legalidade da inclusão dos juros moratórios e da correção monetária decorrentes de repetição de indébito na base de cálculo do PIS e da COFINS e à não incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC decorrentes de repetição de indébito tributário e compensação, nos termos da fundamentação acima”.

E, interpostos Agravos Internos, o aresto embargado acrescentou:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento às apelações, para manter a sentença que reconheceu a legalidade da inclusão dos juros moratórios e da correção monetária decorrentes de repetição de indébito na base de cálculo do PIS e da COFINS e à não incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC decorrentes de repetição de indébito tributário e compensação, nos termos da fundamentação acima”.

Entretanto, de fato, em ambos os proferimentos, não se abordou a questão da (não) incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC oriunda do levantamento de depósito judicial especificamente.

Na data de 12/05/2025, anterior à prolação do acórdão, portanto, a Corte Superior firmou entendimento no bojo do Tema no 504 sobre tal matéria. In verbis:

“Questão submetida a julgamento

Discute-se a possibilidade de exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL dos valores referentes aos juros pela taxa SELIC incidentes quando da devolução dos depósitos judiciais, na forma da Lei n. 9.703/98.

Tese Firmada

Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”.

Desta forma, imperioso suprir a omissão apontada e reconhecer a incidência das duas específicas tributações sobre montantes auferidos ao se retomar depósitos judiciais.

Imprescindível, ainda, preencher lacuna do julgado no que concerne à não possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente em mandado de segurança. Neste tocante, há óbice na norma prevista no artigo 100 da Constituição Federal - CF, que dispõe:

"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Outrossim, a Súmula no 461 do C. STJ faculta ao contribuinte a repetição do indébito reconhecido judicialmente por meio de precatório ou compensação administrativa.

"O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

A matéria encontra-se pacificada pelo E. Supremo Tribunal Federal - STF, o qual fixou a seguinte Tese Jurídica no Tema no 1.262:

“Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.

Por sua vez, a Súmula no 461 da Corte Superior faculta ao contribuinte a repetição do indébito reconhecido judicialmente por meio de precatório ou por compensação administrativa.

"O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".

Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Corte:

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.

[...]

4. Reconhecido o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e respeitando-se a prescrição quinquenal, é assegurada à parte autora a repetição dos valores recolhidos indevidamente, por meio de restituição por precatórios ou por compensação.

5. Nesse ponto, cumpre anotar que a inicial pleiteou compensação ou repetição mediante precatório, enquanto a sentença determinou, genericamente, à restituição e compensação. Assim, é imperioso destacar que a repetição do indébito pela via judicial deve observar a necessidade de expedição de precatórios, segundo o contido no art. 100 da Constituição Federal. Nesse ponto, a sentença merece reparo, na medida em que viabiliza a restituição em espécie e pela via administrativa, o que não se pode admitir sem ofensa ao supramencionado dispositivo constitucional.

6. A compensação dos valores recolhidos indevidamente, deverá ser realizada nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430/96, com as modificações perpetradas pela Lei no 10.637/02, visto a data que a presente demanda foi ajuizada.

7. É necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos do artigo 170-A, do Código Tributário Nacional.

8. A compensação requerida nos presentes autos não poderá ser realizada com as contribuições previdenciárias, conforme jurisprudência sedimentada da Corte Superior.

9. É aplicável a taxa SELIC como índice para a repetição do indébito, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil.

10. O termo inicial, para a incidência da taxa SELIC como índice de correção do indébito tributário, é desde o pagamento indevido, nos termos da jurisprudência da Corte Superior,

11. Remessa necessária parcialmente provida; apelação da União, desprovida."

(ApelRemNec no 5000543-03.2017.4.03.6110, 3a Turma, Rel. Juíza Federal Conv. DENISE AVELAR, DJe 10/06/2020)

Em suma, indevida a restituição administrativa, sendo cabível somente a compensação administrativa ou a restituição judicial.

Por fim, no que se refere à restituição judicial em Mandado de Segurança, é cediço que o “writ” não é substitutivo da ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais quanto ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do E. STF. Isto é, na via mandamental, incabível a restituição judicial de indébito referente ao período anterior ao ajuizamento.

Já para os valores devidos a partir de sua impetração, restou pacificada a possibilidade de restituição judicial pela via do precatório, conforme entendimento firmado no Tema no 831 do Tribunal Supremo e na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“Tese do Tema n. 831 do STF: O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.

“1. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança”.

(ARE no 1.350.473 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2a Turma, j. 16/05/2022, DJe 20/05/2022)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso”.

(ARE no 1.387.512 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, 1a Turma, j. 10/10/2022, DJe 08/11/2022)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA N. 831 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

II - O acórdão de origem não destoa da jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a execução da sentença proferida em mandado de segurança relativamente ao período pretérito à impetração, sendo possível, contudo, a cobrança de valores posteriores à referida data. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 7/12/2016, DJe de 19/4/2017; RMS n. 70.604/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023; RMS n. 33.544/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no REsp n. 2.012.687/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RMS n. 27.308/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 28/10/2013.

III - Quanto à forma de pagamento, o Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de repercussão geral, a seguinte tese: "O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.", a qual deve ser observada no presente caso.

IV - Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido e improvido.

(REsp no 1.763.831/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Em suma, mister o acolhimento do presente recurso para suprir ausência de pronunciamento quanto à devida incidência de IPRJ e CSLL sobre quantias levantadas de depósitos judiciais, sob os ditames do Tema no 504/STJ; bem como para aclarar a forma de restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a demais títulos discutidos no Mandado de Segurança e confirmados por esta Corte Regional.

Passará a constar no dispositivo final do acórdão embargado:

“Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO da IMPETRANTE e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL para reconhecer a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores levantados de depósitos judiciais”.

Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos exatos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. TAXA SELIC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 504 DO STJ. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA 1.262 DO STF. OMISSÕES SUPRIDAS. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra v. acórdão que negou provimento aos Agravos Internos das partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário.

A Embargante alega omissão quanto à distinção entre a taxa SELIC na repetição de indébito e aquela incidente no levantamento de depósitos judiciais, bem como obscuridade quanto à forma de restituição dos valores, insurgindo-se contra eventual restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem IRPJ e CSLL sobre os juros calculados pela taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais; e (ii) definir se a restituição de indébito tributário reconhecido em mandado de segurança pode ocorrer via administrativa ou se deve observar o regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 504, fixou a tese de que os juros incidentes na devolução de depósitos judiciais possuem natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

A distinção é necessária em relação ao Tema 962 do STF, que trata da repetição de indébito tributário (natureza de danos emergentes), enquanto o levantamento de depósito judicial (Tema 504/STJ) mantém o caráter de receita tributável.

Conforme o Tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a restituição administrativa de indébito reconhecido na via judicial, sendo imperativa a observância do regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

No âmbito do mandado de segurança, os efeitos financeiros retroagem à data da impetração, devendo os valores anteriores ser buscados pelas vias ordinárias ou administrativas próprias (Súmulas 269 e 271 do STF).

O contribuinte mantém a faculdade de optar entre o recebimento por meio de precatório ou a compensação administrativa, conforme a Súmula 461 do C. STJ, após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Agravo Interno da Fazenda Nacional, reconhecendo a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores levantados de depósitos judiciais e estabelecendo o regime de precatórios para restituição judicial ou compensação administrativa.

Tese de julgamento: “1. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 2. Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, facultada a opção pela compensação administrativa.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CPC, art. 932, IV, “b”, art. 1.022 e art. 1.024; Lei no 9.703/1998; Lei no 9.430/1996, art. 74; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.063.187 (Tema 962); STF, RE 1.420.625 (Tema 1.262); STF, RE 889.173 (Tema 831); STJ, REsp 1.138.695 (Tema 504); STJ, Súmula 461; STF, Súmulas 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão